Tribunal: STF
Processo: ARE 1454415
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PROTEÇÃO AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. RESOLUÇÕES 477/2007, 632/2014 E 738/2020 DA ANATEL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. CASO EM QUE A INSTRUÇÃO MOSTRA-SE NECESSÁRIA AO EXAME DA QUESTÃO. 



    Reformada a decisão que havia considerado genérico e incerto pedido relativo à obrigação de fazer consistente na criação de mecanismos eficientes, de emprego permanente, para a identificação de fraudes no uso do Serviço Móvel Pessoal, aptos a apontar situações de possível cadastramento irregular de usuários e de uso do serviço dentro de unidades prisionais. 



    Diante de um quadro fático que mostra estarem sendo executadas medidas que parece convergir para a pretensão da parte autora, a instrução mostra-se prudente que, com a instrução, se faça juízo definitivo sobre o pedido.” (Doc. 44)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 55).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “deixou de esclarecer questões fundamentais para o deslinde do feito, o que evidencia a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a necessidade de provimento do presente Recurso, a fim de se declarar nulo o v. acórdão recorrido” (Doc. 59, p. 12). Alega que o acórdão ora recorrido desconsiderou normas editadas pela Anatel em relação às medidas a serem adotadas pelas operadoras de telefonia para combater fraudes ao serviço móvel pessoal - Resoluções 477/2007, 632/2014 e 738/2020. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para restabelecer a r. decisão de origem que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com relação ao item ‘a.6’ da petição inicial” (Doc. 59, p. 23).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 66).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 339 da Repercussão Geral, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, ante a argumentação desenvolvida pela parte ora agravante, para divergir das razões do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional apontada em seu recurso extraordinário (Resoluções 477/2007, 632/2014 e 738/2020 da Anatel), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente